Tribunal: TJDFT
Processo: 0741587-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741587-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMEN SILVIA DE GODOY ALMEIDA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carmen Silvia de Godoy Almeida contra decisão proferida em ação de resolução contratual que rejeitou o requerimento de restituição de prazo para interposição de apelação (id 170423334 dos autos n. 0742797-09.2022.8.07.0001). Carmen Silvia de Godoy Almeida relata que peticionou nos autos originários após a prolação de sentença a fim de torná-la sem efeito, sob o argumento de que foi informada pelo administrador judicial da ré que seu crédito já se encontra devidamente habilitado no processo de recuperação judicial da ré, o que torna desnecessária a constituição do crédito por meio da sentença proferida. Diz que o pedido foi indeferido, pois não havia inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade. Entende que a restituição de prazo somente foi indeferida porque a petição apresentada não foi denominada como embargos de declaração. Alega que o princípio da fungibilidade deve ser aplicado quando não existir má-fé. Transcreve o teor do art. 579 do Código de Processo Penal. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, no mérito, a reforma da decisão agravada com a restituição do prazo recursal. O preparo foi recolhido (id 51868530 e 51868531). Carmen Silvia de Godoy Almeida foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, pois a matéria impugnada não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Carmen Silvia de Godoy Almeida apresentou resposta ao despacho e defendeu o conhecimento de seu recurso (id 52316900). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT e decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada: a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. Carmen Silvia de Godoy Almeida recorre da decisão que rejeitou o requerimento de restituição de prazo para interposição de apelação. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que poderia ensejar a taxatividade mitigada, posto que foi certificado o trânsito em julgado do processo (id 170234737 dos autos originários). O agravo de instrumento não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou rescisório. Confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE DECISÃO DE MÉRITO COM NATUREZA DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL OU RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. No caso vertente, a decisão agravada é mero reflexo de decisão anterior, que modificou a sentença anteriormente proferida, sem que tenha ocorrido o manejo do recurso cabível dentro do prazo legal. 1.1. O agravo de instrumento não serve como sucedâneo para desconstituir ulteriormente decisão que desafiaria o recurso de apelação ou até mesmo eventual ação rescisória. 1.2. Ante a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, o agravo de instrumento, na hipótese, mostra-se incabível. 2. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1398863, 07309158720218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada